Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. ABORDAGEM PESSOAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. É dever do agente policial a realização da busca pessoal quando diante de fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisa achada ou obtida por meios criminosos, conforme previsão do artigo 240, § 2o c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Se o réu foi abordado em atitude suspeita, inviável o acolhimento do pedido de nulidade da prova. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa.